Tribunal: TJDFT
Processo: 0704319-98.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos autores contra sentença proferida em ação de reintegração de posse, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante a perda superveniente do interesse processual e a inadequação da via eleita. O apelante pleiteia, exclusivamente, a reforma do critério de fixação dos honorários de sucumbência, para que o valor da causa corresponda ao proveito econômico da demanda, ou seja, à anualidade do aluguel do imóvel, e não ao valor integral do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, na ação de reintegração de posse, o valor da causa – que serve de base para o cálculo dos honorários sucumbenciais – deve corresponder ao valor integral do imóvel ou ao valor estimado dos frutos civis, representado pela renda anual do aluguel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que fixa ou corrige o valor da causa não admite agravo de instrumento, mas pode ser questionada por meio de apelação, conforme o art. 1.009, §1o, do CPC.
4. O CPC não estabelece critério específico para fixar o valor da causa nas ações possessórias, cabendo, portanto, observar a orientação consolidada pela jurisprudência. A jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais caminha no sentido de que o valor da causa deve refletir o benefício patrimonial efetivamente buscado pelo autor, o que, em se tratando de ação possessória, corresponde ao valor dos frutos civis que o imóvel poderia gerar, caso pudesse exercer a posse.
5. Na hipótese, o valor indicado pelos autores na petição inicial, equivalente à anualidade do aluguel (R$ 36.000,00), mostra-se adequado para representar o proveito econômico perseguido com a demanda possessória.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 58, III (L. 8.245/91), 292, 485, VI, 1.009, § 1o, e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.230.839/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 19.03.2013, DJe 26.03.2013; TJDFT, Ac. 1968784, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a T. Cível, j. 12.02.2025, DJe 27.02.2025; TJSP, AI 2049401-65.2022.8.26.0000, Rel. Des. Marino Neto, 11a C.D.P., j. 29.03.2022; TJSP, AI 2134224-69.2022.8.26.0000, Rel. Des. Felipe Ferreira, 26a C.D.P., j. 07.10.2022.

(ad)